Tribunal: STF
Processo: HC 196957
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Roubo circunstanciado. Inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Concurso formal. Desígnios autônomos. Supressão de instância. Reexame do acervo fático-probatório. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Izaac da Silva Almeida em favor de Anderson Souza de Araújo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 564.063/AC. 
     O paciente foi condenado à pena de 50 (cinquenta) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado (por oito vezes), tipificado no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, segunda parte, ambos do Código Penal.
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
    1. Inviável o acolhimento da pretensão de aplicação do concurso formal próprio, uma vez que as instâncias de origem, com esteio em todo o conjunto probatório dos autos, reconheceram a existência de desígnios autônomos e, por isso, aplicaram o a figura imprópria do referido instituto penal.
    2. A alteração de tal entendimento, com o fim de reconhecer a unidade de desígnios, esbarra na impossibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de habeas corpus.
    3. Agravo regimental improvido.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, ‘equivoco na dosimetria da pena ao aplicar o concurso formal impróprio somando os resultados’. Defende o reconhecimento do concurso formal próprio. Requer, em medida liminar, a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pelo reconhecimento do concurso formal próprio, com o redimensionamento da pena.
    É o relatório.
    Decido. 
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Registro que a matéria trazida nestes autos não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.
    De acordo com a Corte Superior, ‘tendo as instâncias de origem reconhecido que os desígnios seriam autônomos e, em razão disso, seria devido a aplicação do concurso formal impróprio, a alteração de tal julgado demandaria, ao contrário do requerido pelo recorrente, a análise de todo material fático-probatório, a fim de se concluir pela unidade de desígnios, providência vedada em habeas corpus.’
    Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte anterior quanto à tese defensiva, o ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência desta Corte que entende inviável a análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    De qualquer modo, resulta inviável verticalizar, na presente via, o desígnio da conduta do paciente, para o fim de concluir pela aplicação do concurso formal próprio, como pretende a Defesa. Vê-se, portanto, que o ato dito coator está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, cujos precedentes orientam-se no sentido de que ‘[e]m caso de concurso de crimes, é incabível o reconhecimento, em habeas corpus, da incidência do critério da exasperação se as instâncias ordinárias atestaram a pluralidade de condutas e a presença de desígnios autônomos’ (HC 165.036/PE, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 09.3.2020); ‘Para afastar as premissas das instâncias antecedentes e reconhecer “a existência de crime único de latrocínio, afastando-se o entendimento de ocorrência do concurso formal impróprio”, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus’ (HC 130.415-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 12.11.2015)
    Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).
    De qualquer maneira, mesmo que superados referidos óbices, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora